Tribunal: TJBA
Processo: 8029958-40.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029958-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEISE HELENA XAVIER FILGUEIRAS Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSAR DOUTORADO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO NA INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO. INVALIDEZ DA MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, RAZOABILIDADE E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1.Mandado de segurança impetrado por professora efetiva da rede estadual de ensino contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia, que indeferiu pedido de licença remunerada para cursar Doutorado em Ciências Sociais na UFBA, sob o argumento de inexistência de professor substituto na unidade escolar. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o indeferimento administrativo, baseado unicamente na ausência de substituto, configura motivação idônea e razoável a obstar o direito líquido e certo da servidora à licença remunerada para aperfeiçoamento profissional, nos termos do art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002. III. Razões de decidir 3. O art. 206, V, e o art. 208, V, da Constituição Federal asseguram a valorização dos profissionais da educação e o acesso aos níveis mais elevados de ensino e pesquisa. 4. A Lei nº 9.394/96 (LDB) prevê o aperfeiçoamento profissional contínuo, inclusive mediante licenciamento remunerado. 5. O Estatuto do Magistério Público Estadual da Bahia (Lei nº 8.261/2002, art. 62) autoriza o afastamento remunerado do docente matriculado em curso de pós-graduação, condicionado ao interesse da Administração. 6. A negativa fundada exclusivamente na ausência de substituto efetivo é genérica e desprovida de razoabilidade, configurando ato administrativo ilegal por violação aos princípios da eficiência, proporcionalidade e valorização do magistério. 7. Precedentes do TJ-BA reconhecem que a justificativa de falta de substituto não pode impedir o exercício do direito à capacitação profissional (TJ-BA, MS nº 8027156-06.2023.8.05.0000; MS nº 8009870-54.2019.8.05.0000; MS nº 8039777-35.2023.8.05.0000). IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida para confirmar a liminar e assegurar à impetrante o direito à licença remunerada para cursar Doutorado, pelo período necessário à conclusão do curso, observados os limites legais. Tese de julgamento: 1.“A negativa genérica de licença remunerada a professor da rede pública estadual, sob o fundamento de inexistência de substituto, viola os princípios da razoabilidade, eficiência e valorização do magistério.” 2.“O direito à licença remunerada para cursar pós-graduação, quando atendidos os requisitos legais, constitui direito líquido e certo do docente, impondo-se sua concessão pela Administração.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 206, V; 208, V. Lei nº 9.394/1996, art. 67, II. Lei Estadual nº 8.261/2002 (BA), art. 62. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8027156-06.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Borges, j. 10/10/2024; TJ-BA, MS nº 8039777-35.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 16/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029958-40.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante LEISE HELENA XAVIER FILGUEIRAS e como apelada SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO MANDAMUS E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.